Tribunal: TJSP
Processo: 1007228-59.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - PERÍCIA MÉDICA QUE RESULTOU PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR AO ATO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO ATO DECRETADA – PROVAS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - PERÍCIA MÉDICA QUE RESULTOU PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR AO ATO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO ATO DECRETADA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO NCPC - PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.